Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IDADE MÍNIMA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CEDF N° 02/2020. EXCEPCIONAL MOTIVO DE SAÚDE DEVIDAMENTE COMPROVADO. GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO DA IMPETRANTE. INAPLICABILIDADE DO IRDR N° 13 DESTE TRIBUNAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1. A Educação para Jovens e Adultos - EJA, substituta do curso supletivo, foi criada a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes que já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no ensino fundamental, conforme Resolução CEDF n° 02/2020.

2. O conjunto fático e probatório deste feito demonstra a existência de motivo excepcional de saúde, apto a justificar a matrícula da impetrante em curso supletivo para a conclusão do ensino fundamental, sendo cabível a flexibilização da exigência de idade mínima, com vistas a prestigiar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, principalmente, o direito constitucional à educação.

3. A tese fixada por este Egrégio Tribunal no IRDR n° 13, a qual visa evitar que haja o avanço escolar imotivado para garantir a matrícula do estudante em instituição de ensino superior, não se aplica ao caso em epígrafe, em que a impetrante objetiva o ingresso em curso supletivo para conclusão do ensino fundamental e por imperativa razão de ordem médica.

4. Na hipótese dos autos, a manutenção da segurança concedida na sentença também se mostra necessária para garantir a observância da teoria do fato consumado e do princípio da segurança jurídica, pois já houve o implemento fático da tutela jurisdicional liminar que autorizou a matrícula da impetrante em curso supletivo no ano letivo de 2022.

5. Remessa necessária conhecida e desprovida.